Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-48.2008.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001380-48.2008.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIA JOSEFA KROLIKOWSKI BAGETTI - CPF: 344.432.821-49 (EMBARGANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), JORGE KROLIKOWSKI - CPF: 103.390.941-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LADISLAU KROLIKOWSKI - CPF: 066.245.020-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LADISLAU KROLIKOWSKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL. TAC. SIMCAR. ALEGAÇÃO DE MORATÓRIA ADMINISTRATIVA E INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por sucessores do executado originário contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que extinguia a execução de obrigação de fazer fundada no Termo de Ajustamento de Conduta n.º 591/2003, determinando seu prosseguimento quanto às obrigações não novadas, notadamente as de natureza pecuniária e acessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à alegada moratória administrativa reconhecida pela SEMA no âmbito do SIMCAR;

(
ii
) omissão ou contradição ao admitir a execução de obrigações indenizatórias supostamente não previstas no título executivo;

(
iii
) contradição ao considerar inadimplemento em situação de alegada mora na regularização ambiental.

III. Razões de decidir

3. O julgado embargado analisou adequadamente os fundamentos do recurso de apelação, assentando que a inscrição no SIMCAR, por si só, não configura novação tácita das obrigações assumidas em TAC, nem extingue o título executivo.

4. A decisão explicitou que a substituição válida do compromisso anterior depende de novo termo formal homologado, o que não ocorreu nos autos.

5. A alegada moratória administrativa não suspende, automaticamente, a exigibilidade das obrigações pactuadas, mormente na ausência de formalização de novo acordo ou de sanção administrativa.

6.
A
expressão “obrigações indenizatórias” refere-se a efeitos secundários do inadimplemento do TAC, como obrigações pecuniárias ou acessórias, sem ampliar o objeto do título executivo.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à pretensão de reexame da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição no SIMCAR não extingue, por si só, as obrigações previstas em TAC anterior, nem constitui novação tácita do título. 2. A regularização ambiental em trâmite não suspende automaticamente a exigibilidade de obrigações pactuadas em TAC, na ausência de substituição formal. 3. A menção a obrigações indenizatórias não implica ampliação indevida do título executivo, quando se refere a efeitos do inadimplemento da obrigação principal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcia Josefa
Krolikowski

Bagetti
e Jorge
Krolikowski
contra o acórdão proferido
pela
colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu
provimento parcial à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença que havia extinguido a execução de obrigação de fazer fundada no
Termo de Ajustamento de Conduta n. 591/2003
, firmado entre a então FEMA e o executado originário, Sr. Ladislau
Krolikowski
.

O acórdão embargado reconheceu a inaplicabilidade da novação tácita decorrente da mera inscrição no
Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural
–
SIMCAR
, determinando o
prosseguimento da execução em relação às obrigações não novadas
, com ênfase naquelas de natureza
indenizatória, pecuniária e acessória
.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de
vícios no julgado
, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Alegam, em síntese, que a decisão teria incorrido em
omissão
quanto à existência de
moratória administrativa reconhecida pela SEMA
e ao estágio atual do procedimento de regularização ambiental. Sustentam, ainda, que não teria havido inadimplemento da obrigação pactuada, mas apenas
mora
, e que o título executivo
não prevê obrigações indenizatórias
, o que tornaria contraditória a determinação de prosseguimento da execução nesses termos.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com eventual efeito modificativo do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento parcial à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução,
restringindo-a às obrigações não novadas
, com ênfase naquelas de natureza
indenizatória, pecuniária e acessória
, no
contexto da execução fundada no
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 591/2003
.

Sustentam os embargantes, sucessores do executado originário, que o acórdão padece de vícios de
omissão
e
contradição
, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, a
legam que não houve enfrentamento da alegada
moratória administrativa reconhecida pela SEMA
, no âmbito do SIMCAR
. Aduzem
que não restou caracterizado inadimplemento, mas tão somente
mora
, em razão da tramitação da regularização ambiental
. Por derradeiro, verberam
que o acórdão admitiu indevidamente o prosseguimento da execução em relação a
obrigações indenizatórias supostamente inexistentes
no conteúdo do TAC, o que violaria os limites do título executivo.

Tais alegações, contudo,
não procedem
.

Os embargos de declaração têm por finalidade precípua sanar vícios específicos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.
Não se prestam ao reexame da matéria meritória decidida pelo colegiado
, tampouco constituem via adequada para veicular inconformismo com o conteúdo da decisão.

No presente caso, verifica-se que o acórdão impugnado
enfrentou adequadamente os fundamentos centrais do recurso de apelação
e decidiu a controvérsia com base em premissa jurídica consolidada: a de que a simples inscrição no
Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR)

não
configura novação automática das obrigações estabelecidas em TAC firmado anteriormente
, tampouco constitui causa extintiva do título executivo.

A decisão embargada deixou claro que a
extinção da obrigação ambiental exige a formalização de novo compromisso válido e eficaz
, homologado pela autoridade competente, que substitua integralmente a avença anterior. Como tal substituição
não ocorreu nos autos
, é legítimo o prosseguimento da execução em relação às obrigações
remanescentes e não novadas
.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal, que reitera a inaplicabilidade de previsões genéricas do regime do SIMCAR para extinguir obrigações ambientais fundadas em título executivo anterior. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SIMCAR – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO FORMAL – EXTINÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o órgão ambiental exige prova inequívoca de cumprimento da obrigação ou sua novação formal mediante adesão ao programa de regularização ambiental (SIMCAR), devidamente homologada pela autoridade competente.

Não comprovada a inscrição ativa no SIMCAR ou a formalização de novo termo substitutivo, descabe presumir
a extinção da obrigação ambiental com fundamento apenas em previsões normativas genéricas.

A ausência de entrega dos relatórios técnicos anuais configura descumprimento material do TAC, apto a justificar o regular prosseguimento da execução.

Reforma da sentença que extinguiu indevidamente o feito, com retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da tramitação executiva.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0001364-60.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

De igual modo, a alegação de omissão quanto à chamada “moratória administrativa” igualmente
não prospera
.

Conforme consignado no próprio acórdão embargado, a existência de regularização ambiental em trâmite
não suspende automaticamente a exigibilidade da obrigação firmada em TAC anterior
. A mera pendência de análise técnica ou a ausência de sanção por parte da SEMA
não descaracterizam a exigibilidade do título executivo vigente
, sobretudo quando há
passivo ambiental reconhecido e não sanado
, como nos autos.

Quanto à suposta contradição, por se haver admitido a execução de “obrigações indenizatórias”, cumpre assinalar que a expressão foi utilizada no acórdão
em sentido amplo
, referindo-se às obrigações secundárias, pecuniárias ou acessórias
decorrentes do inadimplemento do TAC
, as quais se submetem ao crivo da fase de cumprimento, podendo inclusive ser objeto de apuração incidental.

Não se trata, portanto, de ampliação indevida do título, mas do reconhecimento da subsistência de prestações vinculadas ao inadimplemento da obrigação ambiental originária.

Convém ressaltar, por derradeiro, que
os embargos de declaração
não se destinam a rediscutir o mérito da causa
, tampouco autorizam nova deliberação do órgão colegiado, salvo nas hipóteses expressas em lei, ausentes no caso concreto.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025